Tribunal: TJES
Processo: 5000453-26.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000453-26.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILUMINAR COMERCIO E SERVICO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– OMISSÃO SANADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Omissão saneada para estabelecer o montante devido de cada parte em relação os honorários advocatícios.

2
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
contra o v. acórdão de id 8496697 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ILUMINAR COM
É
RCIO E SERVIÇO LTDA.

Em suas razões recursais (id 8710940), a parte embargante alega que há omissão no v. acórdão visto que apesar da condenação recíproca das partes, aparentemente não foram fixados honorários de sucumbência em seu favor.

Contrarrazões no id 8824220 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000453-26.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILUMINAR COMERCIO E SERVICO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
contra o v. acórdão de id 8496697 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ILUMINAR COM
É
RCIO E SERVIÇO LTDA.

Em suas razões recursais (id 8710940), a parte embargante alega que há omissão no v. acórdão visto que apesar da condenação recíproca das partes, aparentemente não foram fixados honorários de sucumbência em seu favor.

Contrarrazões no id 8824220 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, verifico que o acórdão padece do vício apontado porque, de fato, restou omisso em relação aos honorários advocatícios devidos pela autora, que sucumbiu no pedido de indenização por danos morais, em favor do município.

Desta forma, retifico a parte final do acórdão para constar:

Em razão da sucumbência recíproca, condeno, pro rata, ambas as partes ao pagamento das custas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, em favor da autora os fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, e em favor do Município apelado os fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor pretendido a título de danos morais.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, nos termos retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 19.08.2024 a 23.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.